Tribunal: STF
Processo: RE 1387771
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – QUINQUÊNIO – SUBSÍDIOS CONFORME LC 127/08 – ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS – PROMOÇÃO HORIZONTAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO – DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 8):



    “(...) conceder o direito à contagem de tempo de serviço em uma determinada carreira (Praças PM), para se realizar a progressão funcional em carreira distinta (Oficial PM), acaba de conceder, de forma travestida, a modalidade de transposição, na medida em que permite à recorrida utilizar tempo de serviço de cargo diferente, o qual não é por ele atualmente ocupado.”



    A Presidência da Turma Recursal Mista do TJ/MS manteve a decisão recorrida e determinou a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 1-2):



    “In casu, a lide se consubstancia no entendimento da possibilidade ou não da progressão funcional de servidor público militar, utilizando o período computado no exercício da função de Praça.



    Ab initio, com todo respeito aos argumentos dispensados, no presente caso não incide a tese fixada através do julgamento do RE 629390/MT (Tema 454), haja vista que não se discute direito relacionado a nomeação tardia, mas sim a contagem do tempo dos serviços efetivamente prestados, ainda que em outra classe.



    Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora recorrido, ingressou na carreira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 01/09/2010, como soldado, e atualmente mantém-se no posto de 2º Tenente, tendo a última promoção ocorrida em 25/09/2016.



    Destarte, tal qual o juízo monocrático, entendo que a ascensão a cada um destes se dá pelo tempo de serviços prestados ao Estado, sem se restringir ao período efetivo de permanência no respectivo posto ou graduação.



    Oportuno destacar, também, que em 2016 a Lei Complementar Estadual nº 218 modificou alguns artigos da Lei Complementar Estadual nº 127/2008, passando a considerar que o enquadramento dos níveis dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado.



    Assim, partindo dessa premissa, possui relevância, a título de promoção horizontal, apenas o tempo total de serviços prestados à corporação, independentemente do tempo de permanência em cada posto ou graduação, de modo que não há que se falar na violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Dessa forma, a denominada promoção horizontal deve ocorrer a cada cinco anos de serviço efetivo à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sendo que os documentos colacionados pelo autor demonstram o ingresso na Corporação Militar no anos de 2010, revelando-se necessário o reenquadramento devido, conforme constou na sentença recorrida.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais 127/2008 e 218/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 8.428/2007 DO ESTADO DA PARAÍBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.208.071-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.099.798-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º.8.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente